Tribunal: STF
Processo: HC 266703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Alberto Soares Abud e outra, advogados, em 17.12.2025, em benefício de Bernardo Henrique de Freitas, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2025, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.043.175, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121-A, § 1º, INCISO I E § 2º, INCISOS IV, V C/C O ART. 121, § 2º, INCISO IV, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, na qual se buscava o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a dilação do prazo para o encerramento da instrução criminal configura constrangimento ilegal passível de relaxamento da prisão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A aferição do excesso de prazo não se baseia em mera soma aritmética, mas no princípio da razoabilidade, que exige a ponderação das circunstâncias específicas do caso concreto. 
4. No caso, a complexidade do feito, que apura crimes graves, a pluralidade de réus e a pena abstrata elevada justificam uma maior dilação temporal para a conclusão dos atos processuais. 
5. A instância de origem assentou que o Juízo processante tem impulsionado regularmente o feito e adotado medidas para garantir a celeridade, não se verificando a alegada desídia estatal, mas sim demora decorrente das peculiaridades da causa. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental não provido”.

2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação de excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa.
 
Afirmam estar o paciente “preso preventivamente desde o dia 25 de novembro de 2024, por suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 1º, inciso I e § 2º, incisos IV, V c/c o art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, conforme se verifica na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em um processo que envolve a apuração de delitos de acentuada gravidade, com a peculiaridade de haver pluralidade de réus, o que, embora legítimo, não pode servir de justificativa perpétua para o prolongamento da custódia cautelar em detrimento dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República”.

Sustentam que, no momento do julgamento da impetração no Superior Tribunal de Justiça, a audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 31.7.2025, havia sido cancelada e redesignada para 9.10.2025, o que afastaria o alegado excesso de prazo, se não tivesse sido novamente redesignada para o 3.2.2026.

Asseveram estar o paciente “segregado cautelarmente há mais de treze meses, e a realização da audiência de instrução e julgamento está prevista para ocorrer somente em 03 de fevereiro de 2026. Este lapso temporal não é apenas ‘significativo’, (...) mas sim patológico, configurando uma real e grave violação ao direito à liberdade”.

Ressaltam que, embora o “processo envolva pluralidade de réus e a apuração de crimes graves, a morosidade processual que se estende por mais de um ano e dois meses para o início da prova acusatória não pode ser creditada exclusivamente à ‘complexidade da causa’, especialmente quando as medidas administrativas adotadas pelo Juízo de primeiro grau, citadas na decisão denegatória do STJ (como a designação de juízes auxiliares e a realização de audiências diárias, conforme e-STJ fls. 25), revelaram-se ineficazes para garantir a celeridade mínima exigida pela Lei e pela Constituição, culminando na nova redesignação da audiência”.

Ponderam que o “argumento de que o atraso não decorre de desídia do Magistrado processante (e-STJ fls. 76) não é suficiente para legitimar o excesso de prazo. A inércia ou a lentidão do aparato judicial como um todo, decorrente de problemas estruturais ou de gestão de pauta, deve ser considerada como mora estatal, passível de ensejar o relaxamento da prisão”. 

Estes os requerimentos e os pedidos: 
“(...) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para que seja determinado, imediatamente, o relaxamento da prisão preventiva do Paciente, BERNARDO HENRIQUE DE FREITAS, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal. 
(...) No mérito, seja concedida em definitivo a ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar, para que seja reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa, com o consequente relaxamento da prisão cautelar do Paciente, cassando-se o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS n. 1043175/SP”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.

4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 1.043.175, no qual se apresentou a alegação de excesso de prazo da prisão do paciente, reiterada na presente impetração. O Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, denegou a ordem, nestes termos:
“(...) A aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de uma simples soma dos prazos processuais. Trata-se de uma análise que convoca a aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual a demora no trâmite processual deve ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos legalmente previstos não induz, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a delonga é injustificada e decorre de desídia do aparato judicial (AgRg no HC n. 907.485/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). 
A análise, portanto, é casuística e demanda uma ponderação entre a duração da prisão e a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas (como a expedição de cartas precatórias ou a realização de perícias) e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. 
No caso em exame, o Tribunal a quo, ao analisar a questão, apresentou fundamentação idônea para afastar, por ora, a alegação de mora processual injustificada. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (...):
Por ora, a soltura do paciente face ao alegado excesso de prazo na formação da culpa não merece guarida, pois o prazo para o encerramento da prova acusatória não é fatal nem improrrogável, devendo ser aferido com base em critérios de razoabilidade, que ensina que o excesso de prazo é de ser aferido caso a caso, em função das circunstâncias específicas de cada processo. 
Para melhor adequação da pauta, a audiência designada para 31/7/2025, foi redesignada para o dia 9/10/2025, às 15h (fls. 423 do feito originário). 
Conforme ponderado pelo d. magistrado a quo, por ocasião do indeferimento do pedido de liberdade provisória formulado pelo corréu Kauan Antony Laurindo Batista, sustentando a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, in verbis:
‘[...] A prisão preventiva foi cumprida em 26 de novembro de 2024 (fls. 175/176), não havendo excesso de prazo, uma vez que a pena máxima prevista para o delito imputado na denúncia é de quarenta anos de reclusão. O Juízo tem adotado medidas para agilizar a tramitação dos processos criminais, especialmente os que envolvem réus presos, realizando audiências diárias e concedendo prioridade a casos semelhantes ao do acusado. O Estado também não se mantém inerte, promovendo melhorias estruturais nas Polícias Civil e Militar atuantes nesta comarca. No âmbito do Poder Judiciário, apesar de haver uma única Vara Criminal, com múltiplas atribuições, juízes auxiliares são periodicamente designados para apoiara demanda. Para o ano de 2025, foram designados dois juízes auxiliares para atuar exclusivamente nos julgamentos do Tribunal do Júri, o que reforça a celeridade processual e afasta qualquer alegação de atraso ou inércia dos órgãos públicos. Além disso, os fundamentos da prisão preventiva (fls. 163/165) permanecem inalterados. Inclusive, há recente decisão em sede de habeas corpus rechaçando o alegado excesso de prazo (fls. 479/480), confirmando o acerto do juízo de primeiro grau. Importante salientar que a audiência de instrução está designada para data próxima, a ser realizada no dia 9 de outubro de 2025, às 15h00’ (fls. 486/487 do feito originário).
Diante de tal contexto, não se percebe por parte do Juízo impetrado qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, até porque, é de ser admitido que a tramitação do feito vem ocorrendo, em prazo que se afigura, ao menos por ora razoável, não restando infringidos. 
Além disso, diversamente do alegado pelos impetrantes, a audiência de instrução está agendada para ocorrer em poucas semanas. 
O princípio da razoabilidade se amolda perfeitamente ao caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de primeiro grau. 
Noutro ponto, deve ser ponderado que a manutenção da segregação cautelar do agravante já foi analisada pela Colenda Câmara, por ocasião do julgamento da ordem de habeas corpus nº 2393568-26.2024.8.26.0000, no qual teve denegada a ordem, vez que remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.
No caso dos autos, como bem concluiu a Corte local, não se verifica flagrante excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, considerando a pena em abstrato prevista para os graves delitos imputados na denúncia, bem como a complexidade do processo. Consta, ademais, que o Juízo de grau tem impulsionado regularmente o andamento da ação penal, não decorrendo o atraso existente da desídia do Magistrado processante”.

Os embargos de declaração opostos pelo paciente foram rejeitados:
“(...) Com efeito, o que pretende o embargante é rediscutir o mérito à luz de fatos supervenientes, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios. 
Por fim, cumpre registrar que o fato superveniente trazido pela Defesa, relacionado à nova redesignação da audiência, nem sequer foi apreciado pela Corte de origem, constituindo indevida inovação recursal, incabível na via dos embargos de declaração”.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental do paciente no julgado objeto da presente impetração:
“(...) A alegação central do agravante, referente à nova redesignação da audiência de instrução para 03/02/2026, embora demonstre um lapso temporal de fato significativo, não altera a conclusão adotada na decisão agravada quanto à ausência de desídia estatal. A decisão monocrática, ao transcrever os fundamentos do Tribunal a quo, já havia reconhecido que o Juízo de primeiro grau tem adotado medidas para agilizar a tramitação, como a realização de audiências diárias e a designação de juízes auxiliares para atuar nos feitos complexos daquela unidade judiciária. 
Verifica-se, portanto, que a demora, embora indesejada, não decorre de inércia ou descaso do Magistrado processante, mas sim das ‘circunstâncias peculiares da causa’ e das dificuldades inerentes à gestão de uma pauta complexa, que envolve múltiplos feitos de réus presos. A decisão agravada concluiu corretamente que o Juízo de grau tem impulsionado regularmente o andamento da ação penal, não restando configurado, ao menos por ora, o alegado constrangimento ilegal”.

5. Como ressaltado no julgado objeto da presente impetração, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, tampouco prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.

Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 26.11.2024, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 

Foram ressaltadas pelas instâncias antecedentes que o “Juízo de primeiro grau tem adotado medidas para agilizar a tramitação, como a realização de audiências diárias e a designação de juízes auxiliares para atuar nos feitos complexos daquela unidade judiciária”.

O juízo de origem ainda ressaltou que, “apesar de haver uma única Vara Criminal, com múltiplas atribuições, juízes auxiliares são periodicamente designados para apoiar a demanda. Para o ano de 2025, foram designados dois juízes auxiliares para atuar exclusivamente nos julgamentos do Tribunal do Júri, o que reforça a celeridade processual e afasta qualquer alegação de atraso ou inércia dos órgãos públicos. Além disso, os fundamentos da prisão preventiva (fls. 163/165) permanecem inalterados”.

Como apontado no julgado objeto da presente impetração, embora a audiência de instrução e julgamento tenha sido redesignada de 9.10.2025 para 3.2.2026, esse lapso temporal “não decorre de inércia ou descaso do Magistrado processante, mas sim das ‘circunstâncias peculiares da causa’ e das dificuldades inerentes à gestão de uma pauta complexa, que envolve múltiplos feitos de réus presos”. 

Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolveu-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, com os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial sem a devida demostração.

6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 18 de dezembro de 2025.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora